Tribunal: TJSP
Processo: 2155945-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Descabimento da suspensão da execução com fundamento no RE 1.101.937/SP – O objeto da controvérsia, qual seja, a eficácia da r. sentença proferida nos autos da ação civil pública n° 1998.01.1.016798-9, não se encontra pendente de deliberação – Matéria já pacificada por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.391.198/RS, nos moldes do

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Descabimento da suspensão da execução com fundamento no RE 1.101.937/SP – O objeto da controvérsia, qual seja, a eficácia da r. sentença proferida nos autos da ação civil pública n° 1998.01.1.016798-9, não se encontra pendente de deliberação – Matéria já pacificada por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.391.198/RS, nos moldes do artigo 1.036 do novo Código de Processo Civil – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155945-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TERUTIKA
AKUTSU, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155945-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA
SENTENÇA – Descabimento da suspensão da execução com
fundamento no RE 1.101.937/SP – O objeto da controvérsia, qual
seja, a eficácia da r. sentença proferida nos autos da ação civil
pública n° 1998.01.1.016798-9, não se encontra pendente de
deliberação – Matéria já pacificada por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.391.198/RS, nos moldes do artigo 1.036 do
novo Código de Processo Civil – Recurso provido *
O
recurso
é
de
agravo
de
instrumento, interposto da r. decisão que
determinou
a
suspensão
da
execução
individual, em razão da determinação do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP.
Alega
o
agravante
que
o
prosseguimento do feito é medida de rigor.
Em virtude da relevância dos
motivos
alegados
e
da
presença
dos
requisitos legais, a pretensão recursal foi
deferida, em antecipação de tutela, nos
moldes do inciso II, do artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil.
A
agravada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls. 19/44.
É o Relatório.
O recurso comporta provimento.
Aos 20 de abril de 2020, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155945-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autos
do
recurso
extraordinário
no
1.101.937/SP, o Ministro Alexandre de
Moraes determinou a suspensão de todos os
processos
que
tratem
acerca
da
constitucionalidade do art. 16 da Lei no
7.347/85, nos seguintes termos:
“Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de
Processo
Civil,
DECRETO
a
SUSPENSÃO
do
processamento
de todas as demandas pendentes que
tratem da questão em tramitação no território nacional
inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em
que proferida a decisão interlocutória
impugnada por
este recurso extraordinário.”
Além
disso,
por
ocasião
do
julgamento dos Embargos de Declaração
interpostos naqueles autos, pelo Ministério
Público Federal, o Ministro Relator assim
consignou:
“A respeito dos pontos agitados pelo
embargante, convém esclarecer: serão suspensos os
processos nos quais esteja pendente de deliberação a
aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985 .” (grifamos)
Todavia, referido
decisum não
pode ser aplicado à presente demanda, eis
que o objeto da controvérsia, qual seja, a
eficácia da r. sentença proferida nos autos
da ação civil pública n° 1998.01.1.016798-9,
não se encontra “pendente de deliberação”.
Isto porque, tal matéria restou
pacificada por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.391.198/RS, nos
moldes do artigo 1.036 do novo Estatuto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155945-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Adjetivo Civil, conforme se depreende do
seguinte excerto:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9

(IDEC
X
BANCO
DO
BRASIL).
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
OCORRIDOS EM JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO
E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA.
OBSERVÂNCIA
À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a
Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-
9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de
diferenças decorrentes de expurgos inflacionários
sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de
1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa
julgada, indistintamente
a todos os detentores de
caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente
de sua residência ou domicílio no
Distrito Federal, reconhecendo-se
ao beneficiário o
direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito
Federal ”.1 (grifamos)
Desta forma, respeitado o entendimento do Juízo a
quo ,
inexiste
qualquer óbice para o prosseguimento da
presente demanda.
PELO EXPOSTO , dá-se provimento
ao recurso, para os fins de confirmar a
pretensão
recursal,
deferida
em
1 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155945-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
antecipação de tutela.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator